Tribunal: STF
Processo: Rcl 62900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) no Processo 0100714-85.2018.5.01.0065, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante alega em síntese que, ao fixar os critérios de correção monetária e juros do débito trabalhista, o Tribunal de origem aplicou o precedente fixado por esta Suprema Corte de forma equivocada.



    Aduz que:



    “Em sede de reclamação trabalhista [..., havendo sido reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro na fase de conhecimento, foi promovida a liquidação do julgado, havendo sido homologadas as contas de Id 93d7b81, depois atualizadas pelas contas de Id 8c5f0ca, que se confeccionaram aplicando juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, e correção monetária pela TR, até 24 de março de 2015, e pelo IPCA-e, a partir de 25/3/2015 (decisão homologatória de Id 0bd4062).



    Quando do redirecionamento da execução ao responsável subsidiário, o ente público ofereceu impugnação (Id 4097975), pleiteando fossem os créditos exigidos atualizados na forma determinada pelo STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021. Assim o fez porque o título executivo (sentença de Id 34f4453) previa expressamente apenas os índices de correção monetária aplicáveis, mas não fixava a taxa de juros moratórios.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4 - grifei).



    Sustenta que:



    “[...]por força de expressa decisão do e. STF, ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês’. Por outro lado, assentou o e. STF seu entendimento sobre aplicarem-se ‘os parâmetros fixados neste julgamento’ ‘aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’” (documento eletrônico 1, pp. 5-6).



    Afirma, no entanto, que:



    “O acórdão reclamado preferiu afastar a aplicação dos novos parâmetros de atualização definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e nas ADIns 5.867 e 6.021 apenas em razão de haver o título executivo estabelecido os critérios para promoção da correção monetária, e nisso deixou de observar entendimento de caráter vinculante – art. 102, §2º, da Constituição da República” (documento eletrônico 1, p. 11).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância ao paradigma indicado (documento eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O acórdão reclamado, proferido na fase de execução de débito trabalhista, na data de 13/9/2023, guarda a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA COISA JULGADA. Observando a sentença proferida na fase de conhecimento, constata-se que houve registro, expresso, tanto da forma de cálculo dos juros quanto do índice de correção monetária. Assim, deve-se respeito à coisa julgada, observando-se a decisão do STF na ADC 58. Agr avo não provido.” (documento eletrônico 28, p. 1 - grifei).



    Ocorre que, ao contrário do afirmado no acórdão reclamado, a sentença condenatória trabalhista, proferida em 2/8/2019, abordou expressamente os juros, sem no entanto fixar o critério a ser utilizado, limitando-se a determinar a observância da lei. Transcrevo da decisão:



    “Atualização monetária



    Deverá ser observado, para fins de atualização, o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços a partir do dia 1º, conforme Súmula n. 381 do C. TST. 



    Outrossim, modificando entendimento anteriormente defendido em razão de decisão da Terceira Turma deste E. TRT nos autos do PROCESSO n. 0011370-02.2014.5.01.0561, cuja ementa ora transcrevo, e considerando ainda o teor da Súmula n. 73 do TRT da 3ª Região, deverão ser observados como índices de correção monetária a TR até 24.03.2015 e o IPCA-e a partir de 25.03.2015. Verbis:



    "PROCESSO nº 0011370-02.2014.5.01.0561 (AP)



    [...]



     EMENTA



    AGRAVO DE PETIÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. DECISÃO DO TST. O TST determinou a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), como índice de correção monetária, nos autos do Processo EDED-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, modulando os efeitos da decisão a partir de 25/03/2015. Subleva-se a agravante contra a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do débito.



    DISPOSITIVO



    Por tais fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, na forma da fundamentação supra que este decisum integra, para condenar a 1ª ré a pagar, no prazo legal, as parcelas ora deferidas, conforme se apurar em regular liquidação de sentença.



    Condena-se a 2ª reclamada ao adimplemento das parcelas devidas de forma subsidiária.



    Juros ex vi legis.” (doc. eletrônico 8, p. 3)



    Desse capítulo da decisão, não houve recurso.



    A questão a ser solucionada nesta demanda é se a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 58/DF é aplicável quando a sentença trabalhista com trânsito em julgado fixou de forma expressa o critério de correção monetária, mas não o de juros.



    O Supremo Tribunal Federal determinou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (grifei)



    Sobre esse tema, a Ministra Rosa Weber teceu as seguintes considerações ao apreciar situação análoga à presente:



    “[...] em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (‘simples adoção de critérios legais’), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’. Confiram-se (grifei):



     ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento’ (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.” (Rcl 52.341/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”(Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022)



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe de 14/11/2023, que transitou em julgado.



    Os julgados acima colacionados referem-se a sentenças com trânsito em julgado que não fixaram critérios expressos a respeito da correção monetária, ou de correção monetária e juros. No caso ora em apreço, contudo, os índices de correção monetária foram estabelecidos, mas há omissão na sentença quanto ao critério de juros.



    Apesar da distinção, entendo que a solução da controvérsia é a mesma, pela não aplicação da modulação de efeitos. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acima destacada, juros e correção monetária são matéria de ordem pública, podendo ser alterados a qualquer tempo no processo sem que isso configure reformatio in pejus.



    Ademais, especialmente na questão sobre o juros, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento da ADC 58/DF, que na fase processual o índice aplicável é Selic, ficando consignado o seguinte no referido acordão:



    “7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.”



    Assim, a aplicação da Selic na atualização do débito trabalhista, durante a fase judicial, exerce a dupla função dupla da correção monetária e dos juros moratórios.



    Nesse cenário, se a sentença com trânsito em julgado fixa o critério de correção monetária, mas é omissa relativamente aos juros, entendo não ser possível a aplicação da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC/58, que deverá ter plena eficácia no caso ora em exame. Isso porque o entendimento contrário levaria a situações de bis in idem, expressamente vedado no precedente em referência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF para fins de atualização dos cálculos do débito judicial trabalhista. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator